Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-42.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000226-42.2011.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: RAIMUNDO NEGRAO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
. PAGAMENTO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO. DE OFÍCIO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART.85,§§ 3º E 4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, integrativa da sentença de embargos que acolheu em parte para declarar a nulidade do contrato de trabalho e condenar o réu ao pagamento de FGTS no período de 02/01/2000 a 04/11/2008 e saldo de salário do mês de outubro e 4 dias do mês de novembro do ano de 2008.

2. A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). Considerando o período da contratação temporária do apelado (01/2000 a 04/2008), verifica-se que não houve incidência da prescrição.

3. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
.

4. De ofício, a aplicação dos consectários legais em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ,

5. A despesa com honorários advocatícios deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, observando o teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC

6.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso

para excluir o pagamento do saldo de salário do mês de outubro de 2008, observando as disposições dos §§ 3º e 4º do art.85 do CPC referente a verba honorária. E, de ofício, aplicar os consectários legais em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, mantendo no mais a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA
(ID 14055554), contra
sentença
proferida Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por RAIMUNDO NEGRÃO CARDOSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
integrativa da sentença de embargos
que acolheu em parte para declarar a nulidade do contrato de trabalho e condenar o réu ao pagamento de FGTS no período de 02/01/2000 a 04/11/2008 e saldo de salário do mês de outubro e 4 dias do mês de novembro do ano de 2008.

Inconformado com a sentença, o município de ABAETETUBA interpôs apelação, alegando, em resumo: a)
incidência da prescrição bienal
; b) incidência da
prescrição quinquenal
referente aos débitos da Fazenda Pública; c) condenação do pagamento de FGTS limitado aos períodos efetivamente trabalhados, d) a correção monetária deve incidir a partir de cada parcela vencida e não paga e calculada com base na TR, e) e observado o §4º, II do art.85 do CPC- fixação de honorários na fase de liquidação de sentença. Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 14055558).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Questão prejudicial de mérito. Prescrição.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município de
ABAETETUBA
foi condenado ao pagamento de valores de FGTS e saldo de salário, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado.

Em suas razões, o
apelante
suscita a incidência da prescrição
bienal
e da prescrição quinquenal referente aos débitos da Fazenda Pública.

A prescrição retroativa, para o caso dos autos em que a pretensão é o pagamento de FGTS,
possui prazo peculiar
.

O STF, ao julgar o ARE nº 709.212/DF em sede de Repercussão Geral (Tema 608) fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alhures transcrito”. Todavia, procedeu a modulação dos efeitos da decisão
,
nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento
.

A modulação da decisão visa à garantia da segurança jurídica e deve ser observada,
considerando a data do ajuizamento da ação
. Se ocorrido até 13.11.2019, o direito é de recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; caso o ajuizamento da ação tenha se dado após 13.11.2019, cabe o pagamento apenas dos 5 (cinco) anos anteriores a esse marco.

No caso dos autos, o
prazo prescricional
já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, já que o contrato temporário do apelado perdurou de 2000 a 2008, tendo a ação sido ajuizada em
janeiro de 2009
perante a Justiça Obreira (Id.14055489 - Pág. 1), que reconheceu a incompetência para atuar no feito, remetendo os autos ao juízo da Comarca de Abaetetuba,
em janeiro de 2011
(Id. 14055518 - Pág. 7);

aplica-se, portanto, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos para o alcance da verba indenizatória do FGTS.

Oportunamente, consigno que não desconheço a tese do recorrente acerca da existência de 02 (dois) contratos temporários distintos formalizados com o apelado. O primeiro referente ao ano de 2004 a 2006 e o segundo referente ao ano de 2007 e 2008, pontua segundo os contracheques acostados nos autos.

A presente tese não subsiste uma vez que não comprovada nos autos o vínculo entre os litigantes em 2 períodos distintos.

Ademais, segundo as informações constantes nos contracheques dos anos de 2004 a 2006 e 2007 a 2008, não é possível aferir a ruptura do vínculo entre as partes em 2006 e o início de outro vínculo trabalhista, no ano de 2007.

Pelas razões acima
,
rejeito a prejudicial de prescrição bienal e quinquenal arguida.

MÉRITO

De acordo com a exordial, infere-se que o autor foi contratado pelo Ente Municipal em 02/01/2000, para exercer a função de serviços gerais sendo demitido em 04/11/2008.

Os pedidos lançados na exordial são os seguintes: 13ºsalário proporcional/2018, férias vencidas + 1/3, férias proporcionais + 1/3, salários retidos -04 (quatro) dias do salário de novembro de 2008 e FGTS + 40% de todo período laboral, comunicação ao D.R.T, INSS, CEF, aviso prévio de 30 dias, salário retido do mês de outubro de 2008.

A ação foi julgada parcialmente procedente reconhecendo o pagamento do FGTS e saldo de salário de outubro e 4 dias do mês de novembro de 2008, cujos dispositivos transcrevo das sentenças de mérito (Id. 14055541) e aclaratórios (Id.14055552):

“DO DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial para
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO
celebrado entre a parte autora e
o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
e, por consequência,
CONDENAR o ente público requerido
a pagar à parte autora: 1)
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de
11/04/2004 a 14/04/2008
, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação; e
2)
o saldo de salário do mês de outubro de 2018 e quatro dias do mês de novembro do mesmo ano.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao(a) patrono(a) da parte requerente, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

“DO DISPOSITIVO

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO celebrado entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e, por consequência, CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora: 1) o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de
02/01/2000 a 04/11/2008
, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação; e 2) o saldo de salário do mês de outubro de 2008 e quatro dias do mês de novembro do mesmo ano.

De resto, a sentença permanece tal qual lançada nos autos.”

Nas razões recursais o recorrente alega inexistir comprovação testemunhal ou documental da existência do vínculo com o apelado durante o período de 01/02/2000 a outubro de 2004.

A matéria ora deduzida, isto é, a ausência de comprovação do vínculo com o agravado do ano de 2000 a 2004, resta preclusa uma vez que não foi objeto de contestação, cuja peça de defesa se argui a prescrição quinquenal e no mérito, a nulidade de direito da contratação e por conseguinte, o afastamento o recebimento das verbas reclamadas,
cujo trecho ora transcrevo
(Id.14055535 - Pág.6):

“Nesse sentido, é de bom alvitre notar o período compreendido pelas parcelas pleiteadas na presente demanda ultrapassa o prazo quinquenal e, dessa forma, a pretensão da requerente está parcialmente fulminada pela prescrição, vale dizer, os atos os quais se originaram o alegado direito ocorreram cinco anos antes da data do ajuizamento da presente ação.

3-
CONTRATAÇAO SEM CONCURSO É NULA DE PLENO DIREITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 705140) COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO E. STF.”

Portanto, a ausência de comprovação do vínculo laboral de 2000 a 2004 é questão inovadora em sede recursal, o que não é cabível. Em outras palavras, o pagamento do FGTS relativo ao período de 2000 a 2004 não foi impugnado pelo recorrente, que agora, quer rediscutir a questão no presente apelo, sendo incabível diante da preclusão da matéria, previsto no artigo 507 do CPC.

"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Destarte, a contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Portanto, constata-se que o Município, ao contratar o requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifo nosso).

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que o apelado faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)”. (Original sem destaques).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pelo recorrido, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de sucessivas e injustificadas prorrogações.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

No tocante ao saldo de salário
do mês de outubro de 2008, verifico que o mesmo foi pago conforme demonstrado no contracheque acostado no ID. 14055492 - Pág. 1.

Quanto a ausência de vínculo com a Administração no mês de
novembro de 2008, onde foi condenado a pagar 4 dias,
vejo

que essa matéria não foi objeto de enfrentamento na peça de defesa sendo impugnada apenas em sede de apelo, ensejando a preclusão.

Da correção Monetária e juros

Defende que a correção monetária deve ser calculada com base na
TR
e não
no IPCA-e
como determinado na sentença
.

Pontuo que tanto a sentença que julgou a ação ordinária quanto a que julgou os embargos aplicaram a correção monetária, conforme os dispositivos transcritos no corpo deste voto.

É pacífico de acordo com o STJ que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.

Assim, passo a enfrentá-los.

As verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), em 20-9-2017, em que se revelou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos:(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;(b)no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Dos Honorários

Diz que a sentença condenou as partes a pagarem honorários aos patronos da parte adversa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, pugna pela reforma aduzindo que, uma vez ilíquida a sentença deve-se observar o §4º, II do art.85 do CPC.

Pois bem. Tendo a sentença julgado procedente o pleito de FGTS e improcedente o pedido relativo às demais verbas rescisórias, resultando a parcial procedência dos pedidos, opera-se a sucumbência recíproca, devendo a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes,
observando o teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir o pagamento do saldo de salário do mês de outubro de 2008, observar as disposições dos §§ 3º e 4º do art.85 do CPC referente a verba honorária. Procedo, de ofício, a aplicação dos consectários legais em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ, mantendo no mais a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/06/2023